Tribunal: TJSP
Processo: 2151191-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de Condomínio – Cumprimento de Sentença - Decisão que condicionou o levantamento do valor depositado em favor do agravante referente a sua quota parte adquirida pela agravada à manifestação do credor hipotecário e determinou a desocupação do imóvel – Inconformismo – Alegação de que o levantamento do valor depositado nos autos deve ser condicionado apenas a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de Condomínio – Cumprimento de Sentença - Decisão que condicionou o levantamento do valor depositado em favor do agravante referente a sua quota parte adquirida pela agravada à manifestação do credor hipotecário e determinou a desocupação do imóvel – Inconformismo – Alegação de que o levantamento do valor depositado nos autos deve ser condicionado apenas a desocupação do imóvel, visto que as partes possuem crédito a ser recebido da credora fiduciária em razão da indenização, a qual foi condenada nos autos da ação civil pública- Descabimento- Responsabilidade de ambas as partes pelo pagamento de eventuais débitos referente ao imóvel, inclusive, a título de hipoteca - Existência de indenização devida pela credora hipotecária ao agravante que, por si só, não autoriza o levantamento do valor depositado nos autos – Impossibilidade de compensação- Recurso desprovido.